Tribunal: TJBA
Processo: 8053751-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053751-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): KALIANDRA ALVES FRANCHI Agravada: ADRIANA DA SILVA FERREIRA SANTOS Advogado(s): DJULIANA DAMIRYS RIBEIRO CANARIO DO CARMO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO CREDORA DE COMUNICAR O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. EVIDÊNCIA DO DIREITO CONFIGURADA. RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 807/2020. DEVER DE COOPERAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de evidência, determinando à administradora de consórcio a baixa do gravame de alienação fiduciária sobre veículo nos sistemas do DETRAN/BA e em seus registros internos, com abstenção de novas cobranças, sob pena de multa diária. A Agravante sustenta que não possui competência para efetuar baixa nos sistemas estaduais de trânsito, mas apenas no sistema nacional de gravames, e que já providenciou a baixa em seus sistemas internos. Alega, ainda, que a responsabilidade pela emissão de novo Certificado de Registro de Veículo compete exclusivamente ao proprietário junto aos órgãos de trânsito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição credora fiduciária possui obrigação de promover a baixa do gravame de alienação fiduciária diretamente junto ao órgão estadual de trânsito após a quitação integral da dívida, ou se tal providência compete exclusivamente ao proprietário do veículo. III. Razões de decidir 3. A quitação integral da dívida que motivou a constituição do gravame de alienação fiduciária foi comprovada documentalmente, configurando fato incontroverso e apto a ensejar a baixa da restrição que permanece ativa no sistema do DETRAN. 4. A Resolução CONTRAN nº 807/2020, em seu artigo 18, estabelece que a instituição credora deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito estadual, no prazo de até dez dias, a informação relativa à quitação das obrigações, para averbação junto ao registro do contrato. 5. A responsabilidade pela baixa completa do gravame não se esgota com a mera comunicação ao sistema nacional, devendo a instituição credora adotar todas as medidas necessárias para assegurar a plena liberação do bem após a quitação da dívida. 6. A Agravante não demonstrou impossibilidade técnica ou jurídica para comunicar-se com o órgão estadual de trânsito, limitando-se a alegar abstratamente falta de competência, sem apresentar prova capaz de gerar dúvida razoável quanto ao direito da parte contrária. 7. A evidência do direito se manifesta pela conjugação entre a prova documental da quitação e a norma regulamentar que atribui à instituição credora o dever de comunicar o órgão de trânsito, configurando hipótese típica de tutela de evidência prevista no artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Compete à instituição credora fiduciária encaminhar ao órgão executivo de trânsito estadual a informação relativa à quitação das obrigações, para fins de baixa do gravame de alienação fiduciária, conforme determina o artigo 18 da Resolução CONTRAN nº 807/2020. 2. A tutela provisória de evidência deve ser concedida quando a prova documental da quitação da dívida que originou o gravame de alienação fiduciária é robusta e a parte contrária não apresenta elementos capazes de gerar dúvida razoável quanto ao direito pleiteado. 3. O princípio da boa-fé objetiva e o dever de cooperação impõem à credora fiduciária a obrigação de adotar todas as medidas necessárias para assegurar a plena liberação do bem após a quitação da dívida, considerando a vulnerabilidade técnica do consumidor". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 311, IV; Resolução CONTRAN nº 807/2020, art. 18. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8053751-71.2025.8.05.0000, sendo Agravante Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e Agravada Adriana da Silva Ferreira Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator